Tribunal: STF
Processo: Rcl 66399
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NO RE 999.435 (TEMA 638). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ART. 988, § 5°, II, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



DECISÃO:



     Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Gkn Sinter Metals LTDA., com fundamento no art. 102, I, “l”, e 103-A, §3°, da Constituição Federal, no art. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e no artigo 156 do RISTF, em face do acórdão proferido pelo TRT da 15ª Região, nos autos do Processo 0010895- 12.2020.5.15.0152, à alegação de afronta ao entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do RE 999.435, Tema 638 da Repercussão Geral.



     A parte reclamante relata que, em maio de 2020, dispensou cerca de 40 colaboradores, em virtude “de brusca e abrupta redução de produção e faturamento em razão da pandemia da COVID 19”. 



     Reporta que o Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias Metalúrgicas, Mecânicas, de Material Elétrico e Eletrônico e de Fibra Óptica de Campinas, Americana, Indaiá ingressou com ação buscando, dentre outros pedidos, a nulidade das dispensas. 



     Reporta que o TRT da 15ª Região “(i) declarou nulas as dispensas coletivamente efetuadas sem prévia negociação coletiva, com a imediata reintegração dos empregados dispensados no prazo de 10 (dez) dias sob pena de multa diária de R$1.000,00 por empregado, com o consequente pagamento de salários e todos os demais consectários trabalhistas; (ii) deferiu o pedido de natureza inibitória e, em sede de tutela de urgência cautelar, determinou que a empresa se abstenha de proceder qualquer dispensa coletiva futura sem efetiva e prévia negociação com o sindicato, sob pena de multa de R$ 10.000,00 por empregado dispensado sem o atendimento desse requisito; (iii) condenou a empresa ao pagamento de indenização por danos morais coletivos (R$ 500.000,00); (iv) condenou a empresa ao pagamento de indenização por danos morais individuais (R$ 10.000,00) para cada trabalhador dispensado”.



     Sustenta que o Juízo reclamado, ao declarar a nulidade das dispensas e determinar a reintegração dos empregados, não observou a tese fixada pela Suprema Corte no Tema 638 de repercussão geral, em que afastada a utilização do vocábulo “negociação” e adotada a expressão “intervenção sindical prévia”, “com o reforço de tratar-se de exigência procedimental que não exigiria a concretização e materialização de um acordo coletivo ou convenção coletiva”.



     Afirma desrespeitada ainda a modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 999.435, no sentido de que a exigência de intervenção sindical prévia vincula as demissões em massa ocorridas somente após a publicação da ata do julgamento de mérito. Conforme explicita, a tese fixada no RE 999.435/SP “somente deverá ser aplicada às dispensas ocorridas após 14/06/2022”, data da publicação da ata do julgamento do paradigma.



     Requer a concessão de medida liminar para que seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. Reputa presente o requisito do perigo da demora, diante “da possibilidade de prejuízo irreparável, caso a Reclamante tenha de reintegrar todos os dispensados, arcar com seus salários ou com eventual negociação para desligamento, sendo certo a enorme possibilidade de reversão da decisão seja por esta corte, seja pelo C. TST”.



     Por fim, requer a procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada.



     É o relatório.



     Decido.



    A reclamação é ação de impugnação autônoma prevista no texto original da Constituição Federal de 1988, dentro do rol de competências originárias desta Suprema Corte (art. 102, I, “l”), destinada a proteger a integridade de sua competência e a assegurar a autoridade de decisão dotada de efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte. Com o advento da EC 45/2004, além da dupla finalidade a que alude o art. 102, I, “l” da CF, a reclamação passou a ser cabível contra ato ou decisão que contraria súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    O Código de Processo Civil disciplinou o instituto no art. 988 e seguintes:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    (...) § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (...)”



    Consoante se extrai da leitura do art.  988, § 5º, II, do CPC, admite-se o manejo da reclamação para garantia da observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que tenham sido esgotadas as instâncias ordinárias.



    Registro que o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o “percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação” (Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 11.4.2017). Nesse mesmo sentido: Rcl 26.775-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 31.8.2020; Rcl 29.505-AgR/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.8.2018; Rcl 30.068-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.5.2020; Rcl 32.277-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.12.2018; Rcl 39.305-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2020; Rcl 44.758-ED-AgR/DF, de Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.6.2021.



    A presente reclamação constitucional foi ajuizada contra acórdão proferido pelo TRT da 15ª Região, em 30.10.2023 ( integrado por acórdão em embargos de declaração prolatado em 19.02.2024), por meio do qual declaradas nulas as dispensas em massa efetuadas sem prévia negociação coletiva, bem como determinada a imediata reintegração dos empregados dispensados, pagamento de salários e todos os demais consectários trabalhistas.



    Em consulta ao andamento processual do feito no sítio eletrônico do TRT da 15ª Região, verifico que o recurso de revista ajuizado pela parte reclamante foi parcialmente admitido, estando pendente de julgamento pela Corte Superior do Trabalho.



    Nesse contexto, inviável o conhecimento da presente reclamação, proposta para garantir o cumprimento de decisão proferida em sede de repercussão, ante o não preenchimento do requisito relativo ao esgotamento das instâncias ordinárias. Nesse sentido:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. DEMISSÃO EM MASSA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO RE 999.435 – TEMA-RG 638. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso de revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento. (Rcl 57422 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1 ª Turma, DJe 03.5.2023)



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator